Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726090-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LOJAS RIACHUELO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra a decisão interlocutória que, na ação de origem - repactuação de dívidas por superendividamento-, indeferiu os pedidos feitos em caráter de tutela provisória de urgência, consistentes na suspensão/limitação da exigibilidade dos valores devidos; na proibição de inclusão do nome da agravante em cadastros de proteção de crédito e na suspensão de qualquer medida judicial deferida em desfavor da autora. O juiz do feito indeferiu as tutelas de urgência pleiteadas pela autora, fundamentando que: “(...) INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para suspensão da integralidade dos descontos, considerando que não foi apontada qualquer ilegalidade nas contratações, sendo que eventual modificação dos descontos depende da anuência dos credores aos termos apresentados pela parte autora. INDEFIRO a readequação liminar das dívidas ao plano apresentado pela parte autora,considerando que não houvecomprovação de que os valores sugeridos garantem a restituição mínima prevista no art. 104-B, §4o, do CDC. INDEFIRO a limitação dos descontos ao percentual de 35%, por falta de amparo legal, já que tal medida é restrita a empréstimos consignados. Nada a prover em relação ao pedido de se garantir à autora o direito potestativo de revogar autorizações concedidas ao banco, pois incompatível com a natureza do direito e do procedimento ora escolhido. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para que seja determinado às requeridas que se abstenham de negativar o nome da parte autora pelas dívidas elencadas, já que não há qualquer controvérsia quanto à existência do débito nem quanto à inadimplência, de forma que eventual modificação dos termos anteriormente contratados demanda submissão ao devido contraditório. INDEFIRO o pedido para que haja suspensão de qualquer medida judicial em desfavor da autora, pois se trata de pedido genérico que pode comprometer o direito de eventuais interessados em acessar à justiça e obter provimentos jurisdicionais (...)” (ID 159136405 de origem). Em apertada síntese, a recorrente sustenta que a medida postulada possui natureza urgente, visto que a documentação acostada na inicial demonstra que a agravante está com a integralidade dos seus rendimentos comprometidos, de modo que não resta praticamente nada de sua aposentadoria para que a requerente consiga suprir a sua subsistência. Destaca ter solicitado administrativamente a revogação das autorizações dos débitos em sua conta corrente, porém os agravados não acataram o seu pedido. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar que os réus suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento e/ou na conta corrente da parte autora até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente, pede que: a) seja determinada aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha “Proposta de Plano de Pagamento” descrita no tópico 4.1.1 de sua inicial até que seja homologado plano de pagamento na origem; b) seja deferida a limitação dos descontos ao patamar máximo de 35% da sua remuneração; c) seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária de sua titularidade até o final do julgamento desta ação; d) sejam os agravados impedidos de incluírem o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito; e) seja deferida a suspensão de qualquer medida judicial deferida em seu desfavor objetivando as cobranças das dívidas ora discutidas. No mérito, pede a confirmação das medidas antecipatórias deferidas. Ausente o preparo, em razão de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita (ID 16329621 de origem). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo não haver razões suficientes para a concessão das tutelas antecipadas pretendidas, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito requerido. De pronto, cabe destacar que não se trata, na origem, de uma ação de revisão de contrato, mas sim de uma ação que visa à repactuação de diversas dívidas, livremente contraídas pela parte autora, por superendividamento. Nesses termos, da leitura dos dispositivos aplicáveis ao caso (Arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor), verifico que não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pela superendividada em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. Ao contrário, após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão/limitação liminar do pagamento de todas as dívidas livremente contraídas pela agravante, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, seja apresentado antes um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. Ressalto, ainda, que, em havendo situação de insolvência da parte, como a supostamente mencionada, cabível o ajuizamento de ação de insolvência civil. Neste quadro, não vislumbro, de plano, o requisito da probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC), referente a suspensão/limitação dos descontos, visto que o procedimento especial aplicável ao caso prevê a necessidade do contraditório. Quanto ao pedido de proibição de inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, a razão também não ampara a recorrente, sobretudo porque, uma vez caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste em exercício regular de direito do credor. No tocante ao pedido alternativo de revogação da autorização de débito das parcelas na conta bancária de sua titularidade, sabe-se que este deve ser dirigido diretamente ao banco, visto que, em relação aos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema no. 1085, assentou que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (sem grifos no original). Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a autora pediu administrativamente a revogação de tais descontos em relação ao BRB – Banco de Brasília (ID 159077269 de origem) e ao BRBCard (ID 159077270). No tocante à primeira solicitação, consta expressamente que a “solicitação foi atendida, sendo incluída a suspensão de crédito” (ID 159077269 de origem), não havendo, portanto, nada a deferir. Já em relação ao segundo, consta somente a menção de que o pedido foi visualizado pelo fornecedor, no mesmo dia em que protocolado, mas não há maiores informações acerca de eventual recalcitrância do fornecedor em dar cumprimento à solicitação administrativa, nem se o pedido já foi atendido administrativamente. Nesses termos, mister o aguardo das contrarrazões. Por fim, descabido o pedido referente a suspensão de qualquer medida judicial deferida em desfavor da ora recorrente, porquanto trata-se de pedido genérico. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA